Tribunal: TJMT
Processo: 1010305-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010305-48.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ANA MARIA FREITAS ALMEIDA.
AGRAVADOS: BANCO BRADESCO E OUTRO.
Processo na Origem n.o 1002741-89.2020.811.0041
Comarca de Cuiabá.
Agravo interposto por ANA MARIA FREITAS ALMEIDA de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência.
AÇÃO: Obrigação de Fazer (Proc. n.o 1002741-89.2020.811.0041) que ANA MARIA FREITAS ALMEIDA move contra BANCO BRADESCO e BRADESCO SEGUROS.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio da qual a agravante pretendia o imediato restabelecimento do seu plano de saúde, bem como aqueles de seus dependentes (ID 42374486 - Pág. 18 /22).
AGRAVO: ANA MARIA FREITAS ALMEIDA alega que possui contrato de plano de saúde para si e seus dependentes desde que foi admitida em 01/08/1983 pelo Banco Financial, sucedido pelo Banco Bamerindus, pelo HSBC Bank e, por último pelo Banco Bradesco. Relata que se aposentou em 20/09/2013, porém continuou trabalhando para a empresa agravada até que, em 28/12/2017, aderiu ao PDV – Programa de Demissão Voluntaria, o que correspondeu à sua demissão sem justa causa. Argumenta que, por ocasião de sua demissão (PDV), foi informada pelo banco que o seu plano de saúde seria mantido por 18 meses (até junho de 2019) e que, posteriormente, poderia permanecer no plano nas mesmas condições de cobertura assistencial, porém o lhe foi apresentada tabela de preços com valores muito superiores aos que pagava anteriormente. Sustenta que empregado aposentado e com mais de 10 (dez) anos de vínculo empregatício e contribuição para o plano de saúde, tem direito vitalício à manutenção do plano, com os mesmos direitos e obrigações dos funcionários da ativa, ressalvado, apenas, o fato de que a agravante é quem este responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro. Defende que o fato de ter aderido ao plano de demissão voluntária não altera o direito adquirido por ocasião de sua aposentadoria, conforme se depreende das disposições consumeristas e da legislação de regência. Aduz que se fazem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência e destaca a reversibilidade da medida e a ausência de prejuízos para a agravada, porquanto ficará com o encargo do pagamento integral do prêmio. Ao final, pugna pela concessão de liminar para conceder a tutela de urgência, de modo a determinar que a agravada restabeleça o plano de saúde da agravante e seus dependentes, em condições iguais às oferecidas aos empregados na ativa, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e ratificar a liminar.
É o relato.
Decido.
A agravante relata que as partes celebraram contrato de prestação de serviços médicos e odontológicos, por ocasião de sua contratação, em 1983, pacto que esteve vigente até o momento em que ocorreu a sua demissão sem justa causa, por ter aderido ao plano de demissão voluntário oferecido pela agravada.
Esclarece que, segundo a proposta de demissão voluntária, a agravada ofereceu benefícios àqueles que aderissem ao plano, dentre os quais a manutenção do plano de saúde, sem qualquer custo, por um período de 18 meses, ao fim do qual apresentou nova proposta de plano à agravante, com valores diferentes daqueles pagos por seus ex-colegas que continuam na ativa.
Por esse motivo, promoveu a ação para obter a manutenção do plano de saúde, nas mesmas condições, e formulou pedido de tutela de urgência para que seu plano de saúde e o de seus dependentes fosse imediatamente restabelecido, pleito que restou indeferido.
Pois bem. Busca a agravante a concessão de liminar para conceder a tutela de urgência, de modo a determinar que a agravada restabeleça o plano de saúde da agravante e seus dependentes, em condições iguais às oferecidas aos empregados da ativa.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Da análise dos documentos apresentados se observa que a agravante teve o seu plano de saúde ativo por todo o período em que prestou serviços ao Banco Bradesco e que sempre pagou a sua contribuição no valor do prêmio, já descontada de sua conta corrente, desde que trabalhava para os empregadores sucedidos e também durante todo o período em que prestou serviços a esta última empregadora, a empresa agravada (ID 42374483 - Pág. 4 a 42374486 - Pág. 6), o que totaliza um período de 35 anos, ou seja, período bem maior que 10 anos consecutivos exigidos pela lei de regência.
Também não há dúvidas de que lhe foi concedido o benefício da aposentadoria em 20/09/2013 (ID 42374478 - Pág. 13), o que, nos termos do art. 31 da Lei 9.656/98, permite que continue como beneficiário do plano por tempo indeterminado.
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – APOSENTADORIA – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.
Os planos de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. Isto é o que se extrai da interpretação literal do art. 35 da Lei 9.656/98. Súmula n. 469 do STJ. No caso em exame, busca o demandante a sua manutenção como beneficiário do plano de saúde contratado pelo seu empregador, por tempo indeterminado, nos termos do artigo 31 da Lei 9.656/98.
Restando incontroverso que o autor contribuiu para o plano de saúde coletivo por mais de dez anos, tem, assim o direito de ser incluído mantido como beneficiário do contrato firmado pela sua ex-empregadora em benefício de seus empregados”. (N.U 0042736-73.2013.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017)
Resta, assim, demonstrada a probabilidade do direito da agravante.
No caso, deve ainda prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade dos beneficiários do plano de saúde celebrado com a agravada, que se encontram privados do atendimento desde a suspensão do plano em junho de 2019.
Principalmente porque, é maior o risco da agravante e sua família ficarem sem a cobertura de serviços médicos e hospitalares, do que da operadora do plano de saúde, que continuará a receber integralmente as mensalidades.
Posto isso, concedem-se os efeitos da tutela recursal pleiteada para determinar que as empresas agravadas mantenham em atividade o plano de saúde da agravante e seus dependentes, até o julgamento do presente recurso.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator